Tribunal: CARF
Processo: 16682.721048/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE PELA FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTOS IMPROCEDENTES.
Constatado que ao apurar os valores a lançar, a Fiscalização considerou em duplicidade remessas ao exterior, as mesmas devem ser expurgadas dos cálculos, sendo canceladas as exigências fiscais daí decorrentes.
IRRF. INCENTIVO FISCAL ANCINE.
Verificada a existência de depósitos feitos à ANCINE de valores correspondentes a 70% do IRF objeto do lançamento, nos termos do art. 3o-A da Lei no 8.685/1993, os mesmos devem ser considerados e deduzidos nos cálculos dos valores a serem lançados.

IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Comprovado que parte dos tributos lançados já haviam sido devidamente recolhidos pelo contribuinte, devem ser cancelados os lançamentos tributários daí oriundos.

IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. COMITÊ OLÍMPICO INTERNATIONAL.JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016.
A Lei no 12.780/2013, que dispôs sobre medidas tributárias referentes à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, concedeu isenção do pagamento do IRRF ao Comitê Olímpico Internacional em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente vinculadas à organização e realização dos eventos. Assim, deve ser cancelado o lançamento tributário realizado com base em remessa ao exterior que se enquadrava na hipótese de isenção.

IRRF. ROYALTIES. DIREITO DE ARENA. CONVENÇÃO BRASIL-JAPÃO
O artigo 3 do Decreto n° 81.194/1978 (Convenção Brasil-Japão para evitar a dupla tributação) especificou as alíquotas a serem aplicadas para tributação dos diversos tipos de royalties. A alínea “c” estabeleceu a alíquota de 12,5% para os royalties não especificados nas alíneas anteriores. Verificado que as remessas a título de contraprestação pelos direitos de transmissão de eventos esportivos não se enquadram nas especificações das alíneas anteriores, a alíquota a ser aplicada deve ser de 12,5%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721048/2019-81
ACÓRDÃO
1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE PELA
FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTOS IMPROCEDENTES.
Constatado que ao apurar os valores a lançar, a Fiscalização considerou em
duplicidade remessas ao exterior, as mesmas devem ser expurgadas dos
cálculos, sendo canceladas as exigências fiscais daí decorrentes.
IRRF. INCENTIVO FISCAL ANCINE.
Verificada a existência de depósitos feitos à ANCINE de valores
correspondentes a 70% do IRF objeto do lançamento, nos termos do art.
3o-A da Lei no 8.685/1993, os mesmos devem ser considerados e
deduzidos nos cálculos dos valores a serem lançados.

IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Comprovado que parte dos tributos lançados já haviam sido devidamente
recolhidos pelo contribuinte, devem ser cancelados os lançamentos
tributários daí oriundos.

IRRF.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
COMITÊ
OLÍMPICO
INTERNATIONAL.JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016.
A Lei no 12.780/2013, que dispôs sobre medidas tributárias referentes à
realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, concedeu isenção
do pagamento do IRRF ao Comitê Olímpico Internacional em relação aos
fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente
vinculadas à organização e realização dos eventos. Assim, deve ser
Fl. 35367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
2
cancelado o lançamento tributário realizado com base em remessa ao
exterior que se enquadrava na hipótese de isenção.

IRRF. ROYALTIES. DIREITO DE ARENA. CONVENÇÃO BRASIL-JAPÃO
O artigo 3 do Decreto n° 81.194/1978 (Convenção Brasil-Japão para evitar
a dupla tributação) especificou as alíquotas a serem aplicadas para
tributação dos diversos tipos de royalties. A alínea “c” estabeleceu a
alíquota de 12,5% para os royalties não especificados nas alíneas
anteriores. Verificado que as remessas a título de contraprestação pelos
direitos de transmissão de eventos esportivos não se enquadram nas
especificações das alíneas anteriores, a alíquota a ser aplicada deve ser de
12,5%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer o
recurso de ofício e negar-lhe provimento, ii) conhecer e dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra o Acórdão
N.o 107-025.073, proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela interessada
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (sucessora de HORIZONTE CONTEÚDOS LTDA)
1. DA AUTUAÇÃO FISCAL
Fl. 35368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
3
O lançamento de ofício refere-se a diferenças de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) incidentes sobre remessas de recursos a não residentes efetuadas no ano-calendário
de 2015. As operações envolvidas foram classificadas pela fiscalização como relativas a "direitos
autorais", "outros" e "serviços técnicos e profissionais".
Os fundamentos legais indicados pela fiscalização incluíram dispositivos da Lei no
4.506/64, Lei no 9.430/96 (aplicação da multa de 75% — Art. 44, I), Lei no 9.779/99, RIR/99, MP no
2.159-70/01 e IN RFB no 1.500/2014. Houve lançamento de multa de ofício de 75%.
O contribuinte apresentou impugnação à DRJ, contestando o lançamento e
solicitando seu cancelamento integral. A defesa apresentou cinco pontos principais de
contestação, além de questionar remessas específicas e a incidência de juros sobre a multa de
ofício.
A recorrente alegou que a Fiscalização considerou em duplicidade remessas ao
exterior ao apurar os valores a lançar, inclusive entre as abas das planilhas denominadas "PAGTO
DIREITOS" e "PAGTO OUTROS" contidas no ANEXO IV do Auto de Infração, sendo que parte dessas
duplicidades já havia sido noticiada e expurgada pela própria Autoridade. Para comprovar as
demais repetições, foram reapresentadas planilhas em Excel correspondentes aos ANEXOS IV e V
do Auto, com inclusão de colunas de identificação e consolidação (aba "DUPLICIDADE").
Defendeu que diversos valores de IRF já haviam sido recolhidos sob os códigos de
receita 0422-01 (IRRF - ROYALTIES E ASSIST TECNICA - RESID EXT) e 9427-01 (IRRF -
REMUNERACAO DE DIREITOS - RES EXT [30, 31, e muitos outros comprovantes]) e que estes não
foram devidamente considerados. Em alguns casos da incorporada HORIZONTE, houve a alegação
de recolhimento no código errado (código 0473, quando o correto seria 0422).
Foi alegado que a Fiscalização não considerou os depósitos correspondentes a 70%
do IRRF que foram efetuados em conta vinculada à ANCINE, nos termos da Lei no 8.685/93. A
defesa reapresentou as planilhas dos ANEXOS IV e V com colunas destacadas (em roxo) para
demonstrar que houve recolhimento do IRF e/ou depósito na conta da ANCINE.
O contribuinte contestou a alíquota aplicada em remessas específicas e defendeu a
isenção de remessas ao Comitê Olímpico Internacional (COI).
A defesa questionou o lançamento de três remessas específicas, bem como a
incidência de juros sobre a multa de ofício.
A DRJ, antes do julgamento final, realizou diligência. O trabalho fiscal posterior à
diligência confirmou a efetiva ocorrência das duplicidades, dos recolhimentos do IRRF, e dos
depósitos relativos à ANCINE. Foi elaborada uma nova planilha demonstrando os valores que
deveriam remanescer com saldo devedor.
Com base nessas constatações, a DRJ julgou a impugnação Procedente em Parte,
determinando o cancelamento de uma parcela substancial do crédito, especialmente em relação
Fl. 35369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
4
aos valores lançados em duplicidade e os ajustes decorrentes dos recolhimentos e depósitos
comprovados.
Entretanto, o Acórdão manteve o crédito tributário em relação a determinados
períodos de apuração, restando saldo devedor, conforme o relatório da DRJ, incluindo valores
como R 295.586,11 (principal) em 30/set.
Foi interposto pela autoridade julgadora da DRJ, em razão da decisão ter cancelado
parte do crédito tributário em favor do contribuinte, conforme legislação aplicável.
A GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA interpôs Recurso Voluntário contra a parte
da decisão que manteve o crédito tributário remanescente (incluindo os valores de R 295.586,11),
e as demais questões que lhe foram desfavoráveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso de Ofício visto que a exoneração do crédito tributário é superior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, previsto na então Portaria MF no 2, de 2023.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata o presente processo administrativo fiscal analisar o lançamento de contra a
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA., sucedida pela Globo Comunicação e Participações S.A.,
exigindo créditos tributários referentes ao Ano-Calendário de 2015.
O procedimento fiscal apurou diferenças de Imposto de Renda Retido na Fonte em
razão de remessas ao exterior relativas à aquisição de direitos (royalties) e prestação de serviços.
Foi lançado inicialmente o valor total de R$ 33.619.599,20.
A
Recorrente
apresentou
impugnação
tempestivamente,
contestando
o
lançamento sob os principais argumentos de:
1. cômputo de remessas em duplicidade
Fl. 35370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
5
2. exigência de IRRF sobre remessas alegadamente isentas (como as
remetidas ao Comitê Olímpico Internacional – IOC);
3. aplicação de alíquota equivocada
4. Desconsideração de recolhimentos de IRRF já efetuados (DARFs), inclusive
de depósitos de 70% do IRRF na ANCINE1.

Em 26/06/2020, o julgamento foi convertido em diligência pela DRJ, por meio da
qual a Autoridade Fiscal reconheceu a ocorrência das duplicidades no cômputo das remessas nas
planilhas utilizadas pelo Fisco. Ademais, constatou a existência dos depósitos efetuados à ANCINE
(referentes à 70% do IRRF) e dos recolhimentos efetuados via DARF, propondo um ajuste que
reduziu o valor do principal a recolher para R$ 4.315.808,39.
A Turma de julgamento da DRJ deu provimento parcial à impugnação, mantendo o
crédito tributário referente ao principal em apenas R$ 309.352,75. A desoneração do crédito
lançado é objeto de Recurso de ofício.
Ainda que a DRJ tenha mantido o crédito de R$ 309.352,75, a Recorrente optou
pela quitação dos débitos que somam R$ 13.766,64 com o benefício de redução de 30% das
multas de ofício, motivo pelo qual remanesce em discussão o IRRF no valor de R$ 295.586,11,
relativo à remessa de 30/09/2015 à PITCH INTERNATIONAL, LLP, que é objeto de Recurso
Voluntário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A PITCH INTERNATIONAL, LLP foi a beneficiária de uma remessa no valor de R$
1.674.987,93 realizada pela GLOBOSAT no ano de 2015, QUE TAMBÉM objeto do auto de infração:
Detalhe da Remessa
Data da Remessa (Fato Gerador)
30/09/2015
País Destinatário
INGLATERRA
Valor da Remessa (Principal Bruto)
R$ 1.674.987,93
Valor do IRRF Devido (Principal)
R$ 295.586,11
Natureza da Remessa
Pagamento de direitos (Royalties)

1 conforme o art. 3o-A da Lei no 8.685/93.

Fl. 35371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
6
Contrato de Câmbio
N° 132096841
A remessa à PITCH INTERNATIONAL, LLP, localizada na Inglaterra, foi classificada
como pagamento de Direitos Autorais/Licença para Cópia e Distribuição – Outros (código da
Natureza BACEN 47568-09-N-05-90). Remessas para licenciamento de conteúdo de programação
do exterior, como esta, configuram fatos geradores do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
No Auto de Infração, foi apurado sobre esta remessa o valor de R$ 295.586,11
(alíquota de 15%) sob a alegação de que a recorrente não havia sido recolhido o IRRF
correspondente.
Durante a fase de impugnação e diligência, a fiscalização reconheceu diversos
pagamentos e duplicidades, o que reduziu drasticamente o débito total, mas o lançamento de R$
295.586,11 referente à PITCH mantido.
A DRJ, ao julgar parcialmente procedente a impugnação, manteve este lançamento
por entender que a recorrente não juntou provas do recolhimento. E ao realizar pesquisa nos
sistemas da RFB, o relator não encontrou qualquer recolhimento relacionado a esta remessa:
"Neste aspecto, há que se dizer que durante o procedimento fiscal o contribuinte
apresentou tabela à Fiscalização informando a ocorrência do pagamento de IRRF
em 30/09/2015; porém, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil,
foram encontrados sete registros de pagamento para a data informada, mas
nenhum deles referente ao IRRF em questão, conforme tela a seguir:"
Ademais, afirmou que o contrato de câmbio apresentado não era prova suficiente
do recolhimento.
No Recurso Voluntário, a Recorrente dedica-se a comprovar que o valor de R$
295.586,11 foi integralmente recolhido e, portanto, o lançamento mantido pela DRJ deve ser
cancelado.
A defesa sustenta que a remessa à PITCH INTERNATIONAL, LLP, em 30/09/2015, foi
beneficiada pela renúncia fiscal prevista no Art. 3o-A da Lei no 8.685/19932, que permite o
abatimento de 70% do IRRF devido para investimento em produção audiovisual nacional.
Embora a DRJ tenha considerado o pagamento não comprovado, a Recorrente alega
ter localizado novos comprovantes em nova busca aos arquivos:

2 Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, beneficiários do crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer título, de direitos,
relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira,
poderão beneficiar-se de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de
projetos de produção de obras cinematográficas brasileira de longa-metragem de produção independente e na co-produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens, documentários,
telefilmes e minisséries. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
Fl. 35372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
7

Os referidos comprovantes estão juntados nas e-fls. 35.353 e 35355, e tratam-se de
um DARF e um extrato do sistema da ANCINE:

Fl. 35373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
8

Feitas estas considerações, passo à análise.
Como se pode observar acima, o DARF juntado pela recorrente está em nome da
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 27.865.757/0001-02. Ainda que esta seja a
recorrente e sucessora da autuada, o auto de infração decorreu dos fatos geradores envolvendo a
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48.
À primeira vista, pode-se alegar que este DARF não se refere à autuada (GLOBOSAT
PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48), visto que informa outro CNPJ, ou, que tenha
ocorrido um erro no preenchimento do documento, o que justificaria inclusive numa retificação
de ofício do DARF (REDARF).
A verdade não está em nenhuma destas opções.
Como se pode ver no extrato do sistema da ANCINE, a GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 27.865.757/0001-02 figura como gestora da conta de recolhimento,
enquanto que o CNPJ da autuada GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48
figura como responsável pela remessa. Novamente:

Fl. 35374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
9
O recolhimento do IRRF sobre a remessa ao exterior sobre pagamento de royalties,
está prevista na Lei no 8.685/93 (Lei do Audiovisual), que no seu Artigo 3o-A, confere abatimento
de 70% do IRRF sobre estas remessas, desde que invista em projetos de audiovisual no Brasil.
Este investimento ocorre materialmente pela transferência dos 70% abatidos do
IRRF para uma conta gerida pela ANCINE:
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam
no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira
de longa-metragem de produção independente e na co-produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de
curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries.
(Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata o
caput deste artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do
benefício fiscal de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, emprego, remessa,
entrega ou pagamento o benefício de que trata o caput deste artigo em
dispositivo do contrato ou por documento especialmente constituído para esses
fins. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 3o (VETADO). (Incluído pela Lei no 13.594, de 2018)
Art. 4o O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos previstos nos arts. 1o, 1o-
A, 3o e 3o-A, todos desta Lei, depositará, dentro do prazo legal fixado para o
recolhimento do imposto, o valor correspondente ao abatimento em conta de
aplicação financeira especial, em instituição financeira pública, cuja
movimentação sujeitar-se-á a prévia comprovação pela Ancine de que se destina
a investimentos em projetos de produção de obras audiovisuais cinematográficas
e videofonográficas brasileiras de produção independente. (Redação dada pela
Lei no 11.437, de 2006).

Regulamentando este dispositivo, à época dos fatos, a ANCINE editou a Instrução
Normativa n.o 76, de 23 de setembro de 2008. Na suas considerações iniciais, a referida instrução
Fl. 35375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
10
normativa detalha a nomenclatura utilizada, separando as figuras do Responsável pela Remessa e
o responsável (ou gestor) pela Conta de Recolhimento:
“Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, serão utilizadas as definições
estabelecidas no art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1 e suas alterações, além
das seguintes:
I - Proponente: empresa produtora brasileira cujo objeto social inclua como
atividade principal a produção de obras audiovisuais e que, a partir da entrega do
projeto de obra audiovisual à ANCINE, torne-se responsável por todos os
procedimentos e compromissos necessários a sua realização, respondendo
administrativa, civil e penalmente perante a ANCINE e demais órgãos e entidades
públicas, nos termos da legislação vigente;
II - Contribuinte Estrangeiro: contribuinte, domiciliado no exterior, responsável
pelo pagamento do imposto de renda incidente sobre o crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, nos termos do art. 72 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
III - Representante do Contribuinte Estrangeiro: pessoa jurídica, domiciliada no
Brasil, receptora de mandato do Contribuinte Estrangeiro, com poderes para
representá-la no Brasil para fins de abertura da Conta de Recolhimento.
IV - Responsável pela Remessa: pessoa jurídica, domiciliada no Brasil,
responsável pela remessa das importâncias pagas, creditadas, empregadas,
entregues ou remetidas ao Contribuinte Estrangeiro, podendo ser a responsável
pela abertura da Conta de Recolhimento e pela utilização dos recursos
decorrentes do benefício fiscal prevista no art. 3o-A da Lei no 8.685 de 1993,
desde que devidamente autorizado em dispositivo de contrato ou por documento
especialmente constituído para esses fins.
V - Conta de Recolhimento: conta corrente bancária de aplicação financeira
especial, a ser mantida no Banco do Brasil, após autorização de abertura emitida
pela ANCINE, para a finalidade de depósito de recursos provenientes de
incentivos fiscais do art. 3o-A da Lei no 8.685 de 1993.
VI - Conta de Captação: conta corrente bancária, de titularidade da Proponente,
vinculada a um determinado projeto audiovisual, a ser aberta no Banco do Brasil,
mediante autorização emitida pela ANCINE,
VI - Conta de Captação: conta corrente bancária ou conta de aplicação financeira
especial, vinculada ao projeto, a ser aberta no Banco do Brasil por solicitação da
ANCINE, de titularidade da proponente para a finalidade de depósito de recursos
provenientes de fomento indireto. (Redação dada pela Instrução Normativa n.o
126, de 8 de março de 2016)
Fl. 35376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
11
VII - Conta de Movimentação: conta corrente bancária, de titularidade da
Proponente, vinculada a um determinado projeto audiovisual, com a finalidade de
movimentação dos recursos transferidos da Conta de Captação e destinados à
realização do projeto.
VII - Conta de Movimentação: conta corrente bancária vinculada ao projeto, de
titularidade da proponente, com a finalidade de movimentação dos recursos
destinados à execução do orçamento aprovado pela ANCINE. (Redação dada pela
Instrução Normativa n.o 126, de 8 de março de 2016)
Como se pode ver no inciso IV do artigo 2o da referida Instrução Normativa, há uma
separação entre a pessoa responsável pela remessa dos recursos e aquela responsável pela
abertura e gestão da Conta de Recolhimento, ainda que haja possibilidade de que sejam a mesma
pessoa jurídica
IV - Responsável pela Remessa: pessoa jurídica, domiciliada no Brasil, responsável
pela remessa das importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou
remetidas ao Contribuinte Estrangeiro, podendo ser a responsável pela abertura
da Conta de Recolhimento e pela utilização dos recursos decorrentes do
benefício fiscal prevista no art. 3o-A da Lei no 8.685 de 1993, desde que
devidamente autorizado em dispositivo de contrato ou por documento
especialmente constituído para esses fins.”
Logo, entendo que neste caso específico desta remessa à PITCH, a GLOBOSAT
PROGRAMADORA LTDA foi a responsável pela remessa, como atesta o contrato de câmbio
juntado, mas GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 27.865.757/0001-02 foi a
gestora do recolhimento.
E é por este motivo que o relator do acórdão recorrido não encontrou as
informações do DARF, justamente porque não pesquisou o CNPJ da GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Portanto, considerando que resta demonstrada a prova do recolhimento, dou
provimento ao Recurso Voluntário.

DO RECURSO DE OFÍCIO

A seguir, analisaremos cada um temas que foram objeto de decisão da DRJ que deu
provimento à recorrente, compreendidos no Recurso de Ofício.
1. IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE PELA FISCALIZAÇÃO.
LANÇAMENTOS IMPROCEDENTES.
A autuação foi constituída com base nos valores totais de remessas apurados nos
anexos fiscais. Verifica-se, contudo, que a contribuinte alegou, em sua Impugnação, a ocorrência
Fl. 35377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
12
de erro material, visto que algumas remessas foram computadas em duplicidade e, em certos
casos, em triplicidade, dentro da própria aba "PAGTO DIREITOS" da planilha que serviu de base ao
lançamento.
Em virtude da conversão do julgamento em diligência, a Fiscalização reexaminou a
documentação, elaborou nova planilha, e confirmou a efetiva ocorrência das duplicidades das
remessas.
Considerando-se que o erro é de natureza fática e material, o acolhimento da
defesa pela DRJ, determinando o expurgo dos valores indevidamente duplicados, resulta no ajuste
correto da base de cálculo do imposto.
Assim, não há reparos a fazer na decisão da DRJ, que apenas ratificou as
constatações da autoridade preparadora.
IRRF. INCENTIVO FISCAL ANCINE.
O lançamento fiscal apurou o IRRF sobre as remessas destinadas ao exterior,
apuradas conforme anexos IV e V do TVF (arquivos não pagináveis). O IRRF devido foi calculado
sobre a alíquota de 15%, mas não considerou que Globosat e a sua incorporada, a Horizonte,
depositaram parte do imposto em conta vinculada a incentivo fiscal junto à ANCINE.
A contribuinte comprovou que, em relação a algumas remessas, a empresa
recolheu apenas 30% do IRRF aos cofres da Receita Federal e destinou os 70% restantes à conta de
recolhimento controlada pela ANCINE, conforme previsto no Art. 3o-A da Lei no 8.685/93.
Após a realização da diligência, a Fiscalização reconheceu que a documentação
apresentada respaldava a alegação, atestando a efetiva ocorrência e regularidade desses
depósitos.
Desse modo, a decisão da DRJ de considerar e deduzir os valores depositados na
ANCINE está correta, pois a destinação dos 70% configura cumprimento da obrigação tributária
por meio de incentivo fiscal, e não mera falta de recolhimento. O Recurso de Ofício deve ser
negado neste ponto.
REMESSAS AO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A autuação exigiu uma diferença de IRRF com base na desconsideração de diversos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) apresentados.
A recorrente havia demonstrado que houve recolhimentos sob os códigos de
receita 0422-01 e 9427-01, inclusive alegando que, em certos pagamentos da Horizonte, o IRRF foi
recolhido sob o código 0473, em vez do correto 0422.
A Fiscalização, por meio do Relatório Conclusivo de Diligência, confirmou a efetiva
ocorrência desses recolhimentos que deveriam ter sido considerados, procedendo ao ajuste dos
valores lançados.
Fl. 35378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
13
Consequentemente, a decisão da DRJ que exonerou os valores correspondentes aos
tributos cuja quitação foi comprovada deve ser mantida, negando-se provimento ao RO neste
item.
REMESSA ISENTA
O lançamento incluiu a exigência de IRRF sobre a remessa de R$ 24.958.810,83
efetuada ao INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) na Suíça.
A recorrente alegou a incidência de isenção legal sobre esta remessa nos termos da
Lei no 12.780/2013 que concede expressamente isenção do IRRF sobre rendimentos remetidos ao
Comitê Olímpico Internacional relacionados aos Jogos Olímpicos RIO 2016.
A DRJ acolheu a alegação da defesa neste ponto.
De fato, a lei no 12.780/2013 prevê expressamente
“Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes definições:
I - Comité International Olympique - CIO - pessoa jurídica domiciliada no exterior,
de duração ilimitada, na forma de associação com personalidade jurídica e
reconhecida pelo Conselho Federal Suíço;

Art. 8o Fica concedida ao CIO e às empresas a ele vinculadas e domiciliadas no
exterior, em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e
diretamente vinculadas à organização ou realização dos Eventos, isenção do
pagamento dos seguintes tributos federais:
I - impostos:
a) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF; e”

A lançamento fiscal não considerou esta particularidade, motivo pelo qual a decisão
da DRJ deve ser mantida.
ROYALTIES. DIREITO DE ARENA. CONVENÇÃO BRASIL-JAPÃO.
A Fiscalização aplicou a alíquota de 15% sobre remessas à DENTSU INC. (Japão).
A defesa argumentou que, dada a natureza dos pagamentos (direitos de
transmissão esportiva), a alíquota aplicável deveria ser de 12,5%, conforme a interpretação da
alínea “c” do artigo 11 da Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre Brasil e Japão.
A DRJ acolheu esse entendimento, reconhecendo que a alíquota de 15% foi
indevidamente aplicada e, consequentemente, que o lançamento da diferença exigida era
improcedente. Prevalecendo o disposto no Acordo de Bitributação sobre a legislação interna, e
sendo o enquadramento do royalty como remessa diversa de filmes/fitas de TV, a DRJ agiu
corretamente ao afastar a diferença exigida.
Fl. 35379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721048/2019-81
14
Mantenho a decisão da DRJ neste particular.
Diante do exposto, e considerando-se que todos os pontos de cancelamento objeto
do Recurso de Ofício decorrem de ajustes materiais e legais confirmados pela própria Fiscalização
durante a diligência, o mérito da decisão da DRJ deve ser mantido em sua totalidade no que tange
aos pontos recorridos de ofício.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, encaminho meu voto conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento. Quanto ao Recurso de Ofício, conheço-o e nego-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 35380
DF CARF MF
Original